Tribunal: TJBA
Processo: 8000883-12.2021.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000883-12.2021.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ADALBERTO SANTOS DE OLIVEIRA e outros (2)

Advogado(s)
:
HANNA SENA OLIVEIRA, SUZANA BORGES DE BARROS, AGEU DE CARVALHO PIMENTEL

APELADO: SILINALVA NOVAIS GUSMAO e outros (2)

Advogado(s)
:
HANNA SENA OLIVEIRA, SUZANA BORGES DE BARROS, AGEU DE CARVALHO PIMENTEL

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO POSSESSÓRIA. POSSE LEGÍTIMA COMPROVADA. TURBAÇÃO CONFIGURADA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS INDEVIDA. IMPROVIMENTO DE AMBOS OS RECURSOS.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação cível interposta por Carlos Alberto Gusmão de Oliveira e Silinalva Novais Gusmão contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido possessório, reconhecendo a posse do autor sobre área de 26,86m2 e autorizando a demolição de obra edificada pelos réus, indeferindo, contudo, indenização por danos morais. Recurso adesivo interposto por Adalberto Santos de Oliveira pleiteia a majoração da indenização por dano moral.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a legitimidade da posse exercida sobre a área em litígio, a caracterização da turbação e a existência de dano moral passível de indenização. Os réus sustentam que exercem posse legítima há mais de 30 anos e que os efeitos da revelia não poderiam prevalecer sobre provas documentais que atestariam domínio e posse da área.

III. Razões de decidir

3. A revelia atrai presunção relativa de veracidade, que não foi afastada por provas suficientes produzidas pelos réus.

4. A sentença limitou-se ao exame da posse, afastando qualquer discussão sobre o domínio, conforme o art. 1.210, § 2º, do Código Civil.

5. Ficou demonstrada a posse legítima do autor e a turbação praticada pelos réus, mediante edificação irregular em imóvel parcialmente ocupado.

6. Documentos apresentados pelos réus não infirmam a turbação constatada.

7. Inexistência de comprovação de abalo moral relevante a justificar reparação, conforme entendimento consolidado da jurisprudência.

IV. Dispositivo e tese

8. Recursos conhecidos. Apelação e recurso adesivo improvidos.

Tese de julgamento:

“
Na ação possessória, basta a demonstração da posse legítima e da turbação, sendo irrelevante a titularidade do domínio.”

“
A mera turbação da posse, sem prova de abalo relevante aos direitos de personalidade, não enseja reparação por dano moral.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação de n.º
8000883-12.2021.8.05.0274
, em que figuram como Apelantes/Apelados
CARLOS ALBERTO GUSMÃO DE OLIVEIRA, SILINALVA NOVAIS GUSMÃO
e
ADALBERTO SANTOS DE OLIVEIRA
.

ACORDAM
os Magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO À AMBAS AS IRRESIGNAÇÕES RECURSAIS
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, de de 2025.

DES. PRESIDENTE

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Relator

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA